Tribunal: TJSP
Processo: 0004972-25.2015.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Descabimento – Ausente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão atacado – O inconformismo apresentado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004972-25.2015.8.26.0022/50000, da Comarca de Amparo, em que é embargante ANA
PAULA MILANOV, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004972-25.2015.8.26.0022/50000 -Voto no 34.351
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004972-25.2015.8.26.0022/50000
EMBARGANTE:
ANA PAULA MILANOV
EMBARGADA:
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL
VOTO No 34.351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Descabimento Ausente
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
atacado O inconformismo apresentado se reveste de nítido
caráter infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA PAULA MILANOV, com fulcro no artigo 619, do Código de Processo
Penal.
Alega,
em
síntese,
para
fins
de
prequestionamento, que o v. acórdão (fls. 266/280) foi omisso ao deixar de
fundamentar o não reconhecimento da continuidade delitiva em
substituição ao concurso material reconhecido na r. sentença (fls. 01/06).
É o relatório.
Os embargos podem ser opostos, em face do que
dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, quando no acórdão
houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004972-25.2015.8.26.0022/50000 -Voto no 34.351
3
Todavia e ao contrário do que sustenta a
aguerrida defesa, nada do que foi alegado, em suas razões de recurso,
deixou de ser apreciado, inexistindo, pois, omissão passível de proteção
por embargos de declaração.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que cabe à
Turma Julgadora decidir a questão posta em julgamento, conforme o seu
entendimento, não estando atrelada às teses parciais e sempre
antagônicas das partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito,
ainda que para efeito de prequestionamento.
Em outras palavras, tendo o v. acórdão lançado
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabe
falar em omissão, posto que a decisão está completa e atendeu
plenamente aos ditames do Código de Processo Penal.
Assim, o inconformismo ora apresentado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e, como tal, não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
De qualquer maneira, impende salientar que o
embargante sequer formulou pedido nesse sentido em suas razões de
apelação (fls. 238/244), mas, de qualquer forma, acabou apreciado na
terceira fase da dosimetria da pena (fls. 279/280).
Seja como for, o v. acórdão embargado, como dito
anteriormente, não padece de quaisquer vícios, motivo pelo qual deve ser
integralmente mantido, descabida qualquer declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004972-25.2015.8.26.0022/50000 -Voto no 34.351
4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator